Tribunal: TJSP
Processo: 2066440-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. Ação de obrigação de fazer. Relatório médico indicando que o feto apresentava um diagnóstico de cardiopatia congênita grave, do tipo Síndrome da Hipoplasia do coração esquerdo + Hipoplasia da Aorta, patologia de alto risco. Notícia de que seriam necessárias três cirurgias, no mínimo, sendo a primeira 48 horas após o nascimento, a segunda

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. Ação de obrigação de fazer. Relatório médico indicando que o feto apresentava um diagnóstico de cardiopatia congênita grave, do tipo Síndrome da Hipoplasia do coração esquerdo + Hipoplasia da Aorta, patologia de alto risco. Notícia de que seriam necessárias três cirurgias, no mínimo, sendo a primeira 48 horas após o nascimento, a segunda depois de quatro meses e a terceira após três anos. Decisão recorrida que, ante o estado gravídico da autora e o parto iminente, deferiu a liminar para que a ré autorizasse a internação, o parto e todos os cuidados necessários com o nascituro, inclusive cirurgia de emergência, cabendo à autora providenciar sua inclusão como dependente, no plano de saúde. Decisão que ressalvou tratar-se de um deferimento provisório, decorrente da situação de urgência, mas que poderia ser revisto. Agravante afirma que a tutela foi parcialmente concedida, havendo necessidade de conceder integralmente a tutela provisória, instando a ré a quitar integralmente com todos os valores apresentados, bem como de outros honorários integrais, que ocorrerão no interstício das cirurgias 2 e 3. Não acolhimento. Não haveria sentido em atribuir à ré, naquele momento, a responsabilidade por todas as cirurgias, antes de ouvi-la e de analisar os relatórios dos médicos que cuidavam do recém-nascido. Decisão que determinou que a operadora prestasse assistência adequadamente ao nascituro em todas as suas necessidades. Eventual negativa de cobertura resultaria no descumprimento de ordem judicial. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v. 33635).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066440-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SIRLENE
BERTOLDO SANCHES, é agravado B. S. S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066440-46.2020.8.26.0000 -Voto no 33635 - DVN
2
VOTO No
: 33635
AGRAVO No : 2066440-46.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - 18a VARA CÍVEL CENTRAL
AGTE.
: SIRLENE BERTOLDO SANCHES

AGDO.
: BRADESCO SAÚDE S/A
JUÍZA DE ORIGEM: ADRIANA BERTIER BENEDITO
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE.
TUTELA PROVISÓRIA. Ação de obrigação de fazer. Relatório
médico indicando que o feto apresentava um diagnóstico de
cardiopatia congênita grave, do tipo Síndrome da Hipoplasia do
coração esquerdo + Hipoplasia da Aorta, patologia de alto risco.
Notícia de que seriam necessárias três cirurgias, no mínimo, sendo
a primeira 48 horas após o nascimento, a segunda depois de quatro
meses e a terceira após três anos. Decisão recorrida que, ante o
estado gravídico da autora e o parto iminente, deferiu a liminar
para que a ré autorizasse a internação, o parto e todos os cuidados
necessários com o nascituro, inclusive cirurgia de emergência,
cabendo à autora providenciar sua inclusão como dependente, no
plano de saúde. Decisão que ressalvou tratar-se de um deferimento
provisório, decorrente da situação de urgência, mas que poderia
ser revisto. Agravante afirma que a tutela foi parcialmente
concedida, havendo necessidade de conceder integralmente a
tutela provisória, instando a ré a quitar integralmente com todos os
valores apresentados, bem como de outros honorários integrais,
que ocorrerão no interstício das cirurgias 2 e 3. Não acolhimento.
Não haveria sentido em atribuir à ré, naquele momento, a
responsabilidade por todas as cirurgias, antes de ouvi-la e de
analisar os relatórios dos médicos que cuidavam do recém-
nascido. Decisão que determinou que a operadora prestasse
assistência adequadamente ao nascituro em todas as suas
necessidades. Eventual negativa de cobertura resultaria no
descumprimento de ordem judicial. Decisão mantida. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO”. (v. 33635).
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em ação de
obrigação de fazer (processo no 1022473-56.2020.8.26.0100),
proposta por SIRLENE BERTOLDO SANCHES em face de
BRADESCO SAÚDE S/A, que deferiu a tutela antecipada para
determinar que a ré autorize a internação, o parto e todos os
cuidados necessários com o nascituro, inclusive cirurgia de
emergência (fls. 205/206 de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066440-46.2020.8.26.0000 -Voto no 33635 - DVN
3
A agravante afirma que a tutela foi
concedida parcialmente, pois o laudo médico assevera que a criança
deverá permanecer internada até o quarto mês de vida, quando será
submetida à cirurgia de Glenn. Sustenta que a tutela provisória deve
ter sua abrangência ampliada a fim de que a agravada custeie as
demais cirurgias e procedimentos médicos que serão realizados no
infante. Alega a impossibilidade de limitação do tempo de
internação. Sublinha a impossibilidade de alta com apenas uma
cirurgia realizada, principalmente no contexto atual de Pandemia.
Consigna que os médicos de sua cidade atestaram a necessidade de
atendimento no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo.
Afirma que não houve escolha de equipe médica, apenas seguindo
as recomendações médicas. Pelos fundamentos destacados, pede
que o recurso receba provimento, para reformar a decisão agravada
e conceder a tutela provisória, instando a ré a quitar integralmente
com todos os valores apresentados, bem como de outros honorários
integrais, que ocorrerão no interstício das cirurgias 2 e 3.
Porque presente o risco de dano de difícil
ou impossível reparação e demonstrada a probabilidade do
provimento do recurso, pede o deferimento de efeito ativo ao
recurso.
Dispensadas as peças referidas nos incisos
I e II do art. 1.107 do CPC, porque eletrônicos os autos do processo
principal (art. 1.017, §5o). Ciência da decisão em 18/03/2020 (fls.
208 de origem). O recurso foi interposto no dia 07/04/2020. O
preparo não foi recolhido, tendo em vista a concessão da gratuidade
(fls. 205 de origem).
Efeito suspensivo e antecipação de tutela
indeferidos (fls. 37/40). Informações do Juízo às fls. 60/61. Decisão
mantendo indeferimento de efeito suspensivo e antecipação de
tutela às fls. 63/64. Resposta às fls. 67/78.
A
douta
Procuradoria
de
Justiça
ofereceu parecer pelo provimento do recurso (fls. 115/119)
Não registrada oposição ao julgamento
virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066440-46.2020.8.26.0000 -Voto no 33635 - DVN
4
A decisão agravada possui o seguinte teor:
“Quanto ao pedido de tutela antecipada, apenas
e tão somente considerando a urgência do procedimento, ante o
estado gravídico da autora e o parto iminente, defiro a liminar
para que a ré autorize, de forma precária, a internação, o parto e
todos os cuidados necessários com o nascituro, inclusive cirurgia
de emergência, cabendo à autora providenciar sua inclusão como
dependente no plano de saúde. Fica a autora ciente que a liminar
se dá apenas em razão da urgência, pois caso a ré demonstre que
há outro estabelecimento credenciado que poderia executar o
procedimento, o provimento poderá ser revertido ainda que ao
final”.
De acordo com o relatório de fls. 41,
datado de janeiro de 2020, a autora encontrava-se gestante e o feto
apresentava um diagnóstico de cardiopatia congênita grave, do tipo
Síndrome da Hipoplasia do Coração esquerdo + Hipoplasia da
Aorta, patologia de alto risco. No dia 13/03/2020 a autora teve de
ser internada, em trabalho de parto.
A decisão estabeleceu que a ré autorize a
internação, o parto e todos os cuidados necessários com o nascituro,
inclusive cirurgia de emergência, sem haver restrição no sentido da
realização de apenas uma cirurgia ou mesmo de tempo de
internação, o que contrariaria a jurisprudência consolidada deste
Tribunal.
Contudo, a r. decisão ressalvou que: "Fica
a autora ciente que a liminar se dá apenas em razão da urgência, pois
caso a ré demonstre que há outro estabelecimento credenciado que
poderia executar o procedimento, o provimento poderá ser revertido
ainda que ao final".
Daí a preocupação da agravante.
Há notícia de que serão necessárias três
cirurgias, no mínimo, sendo a primeira delas 48 horas após o
nascimento, a segunda depois de quatro meses e a terceira após três
anos.
O relatório de fls. 41, subscrito pela
Médica cardiopediatra Dra. Rosangela B. Fitaroni, menciona que:
"O período interestágio (1o e 2o estágios) compreende um período de alto
risco de morbidade e mortalidade, sendo recomendado que a criança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066440-46.2020.8.26.0000 -Voto no 33635 - DVN
5
fique internada ou em casa sob cuidados de home care até realização do
2o estágio."
Não havia condições de saber, naquele
momento, o que estava ocorrendo no Hospital e qual a posição
assumida pela equipe médica responsável, no que diz respeito à
internação e procedimentos necessários.
Nos termos da decisão de fls. 37/40,
evidentemente, se houvesse necessidade da manutenção da
internação, por ora, a agravada permaneceria responsável pelas
despesas
inerentes,
inclusive
de
eventuais
procedimentos
cirúrgicos.
Por outro lado, não haveria sentido em
atribuir à agravada, naquele momento, a responsabilidade por uma
cirurgia prevista para daqui a três anos, mormente se considerarmos
que sequer havia sido ouvida, quando a decisão recorrida foi
prolatada.
Dessa forma, mantém-se a tutela como
concedida, frisando-se que o nascituro deve ser devidamente
assistido pelo plano, e que eventual negativa de cobertura resultaria
no descumprimento de ordem judicial.
Ressalta-se
que,
nas
informações
prestadas pelo Juízo, consta que a ilustre Magistrada apenas alertou
a autora do caráter provisório da tutela concedida, com
possibilidade de improvimento no mérito, em caso de elementos
que firmassem a sua convicção nesse sentido, não se vislumbrando
uma revogação abrupta da tutela, conforme salientado na decisão
de fls. 63/64.
Por fim, nos autos de origem as partes já
dispensaram a produção de provas e o processo caminha para a fase
de sentença.
Em conclusão, a decisão é mantida.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator